Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL.
1. Há afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os motivos de fato e de direito expostos pela parte divergem dos fundamentos da decisão que se pretende reformar.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
3. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar longo período para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
5. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, pela Lei no 14.431 de 2.022 e pela Lei 14.601/2023) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque a consumidora usufruiu do serviço contratado.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.